Tribunal: TJSP
Processo: 2048793-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Loteamento. Tutela antecipada. Rescisão de compromisso de compra e venda. Atraso na entrega de loteamento. Ausência de infraestrutura para fornecimento de energia elétrica. Suspensão do pagamento das parcelas vincendas. Impossibilidade de inclusão do nome dos promitentes compradores no rol de maus pagadores. Cabimento. Recurso desprovido.